Tribunal: TJPA
Processo: 0015766-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015766-14.2014.8.14.0301
APELANTE: MARIA APARECIDA MACEDO DE OLIVEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. 1- Analisando os autos, entendo que a autora conseguiu comprovar, por meio dos documentos juntados nos autos, que realizou a tarefa para qual foi designada, para Tomé-Açú na 2ª quinzena de Março de 2010, para Castanhal na 2ª quinzena de Abril de 2010, para Tailândia na 2ª quinzena de Maio de 2010 e, outra vez, para Tomé-Açú na 2ª quinzena de Julho de 2010 e na 2ª quinzena de Novembro de 2010, durante a Campanha Independente de Policiamento Rodoviário (
Vide
id. 2396400 - Pág. 15 a 32), bem como comprovou que não houve o pagamento das diárias nos contracheques de Março/2010 a Dezembro/2010 (Vide id. 2396400 - Pág. 35 a 2396401 - Pág. 9), o fundamento fático e jurídico do pedido resta demonstrado, ao passo que, diante disso, caberia ao Estado réu desconstituir o direito, conforme determinado no art. 373, inciso II do Diploma Processual Civil de 2015. 2- No que se refere a aplicação de juros e correção monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL

interposta por Maria Aparecida Macedo de Oliveira, em id. 2396405, contra a r. sentença prolatada em id. 2396404, pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital,

nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada pela própria apelante em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN, ora apelado (Processo nº 0015766-14.2014.8.14.0301), pelo não pagamento de diárias referentes aos dias em que a autora, policial militar, por necessidade de serviço, foi designada a atuar como agente de trânsito no interior do Estado.

O magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, considerando que a autora não teria comprovado a prestação de serviço, conforme sentença proferida, na parte conclusiva, nos seguintes termos,
in verbis
:

(...)

No caso dos autos, a autora deixou de comprovar o efetivo deslocamento aos Municípios em que teria havido a prestação de serviços. Por esta razão, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Sem cobrança de custas ante a gratuidade de justiça, deferida à fl. 54.

Com fulcro no artigo 85, §3º, inciso II do CPC/2015, fixo honorários advocatícios em 10%

sobre o valor da causa pela sucumbente, sendo sua cobrança suspensa, por efeito do gozo da Justiça Gratuita deferido à fl. 54.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com observância das formalidades legais.

P. R. I. C.

Belém-PA, 14 de fevereiro de 2019.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação em id. 2396405, defendendo que a escala de diárias apresentada junto à exordial já demonstra o cumprimento do serviço, uma vez que caso a servidora militar faltasse ao trabalho estaria sujeita a instauração de PAD. No mais, reiterou que assiste direito ao recebimento da contraprestação referente ao serviço realizado no interior, nos termos do art. 1º, da Lei Estadual nº 5.119/84. Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

A certidão de id. 2396405 - Pág. 10 atestou que a parte recorrida, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau, através de seu Douto procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, ofertou parecer no ID nº 2550257, onde pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

O cerne da questão é aferir, acerca da existência ou não do direito da autora ao recebimento das diárias requeridas por ter realizado missão no interior do Estado.

Ab initio, é necessária a análise do art. 373 do CPC/2015, que trata do ônus
probandi
, nos seguintes termos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

É cediço que o ônus da prova incumbe ao autor de fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porém, devido a particularidade do caso, nos termos do §1º supratranscrito, é possível a inversão do ônus da prova.

Em situações análogas, como a demanda
sub examine
, onde servidor requer parcelas supostamente não pagas pela Administração Pública, geralmente o juízo determina a inversão do ônus da prova, considerando a facilidade de o Ente Público comprovar que houve o pagamento ou que nunca houve a prestação de serviços.

Neste sentido, consigno a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por inúmeras oportunidades se manifestou em casos semelhantes ou análogos ao ora debatido, entendendo que caberia ao ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE.

1. Incontroversa o deslocamento do requerente do município de Redenção/PA para Marabá/PA, entre o período de 31/03/2006 a 05/07/2006, com o fim de frequentar o curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS/PM/2006), conforme Portaria de fl. 12, firmada pelo senhor Comandante Geral Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, relatório individual de diárias (fl. 14) boletins internos de fls. 15/16 que comprovam com clareza o deslocamento do apelado para frequentar o curso anteriormente mencionado.

2. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos

humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

(2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. REFORMA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) DIÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao Bombeiro Militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço.

3. Havendo documentação suficiente que demonstre que o militar realizou a tarefa para qual foi designado, constando nos autos Portarias n.º 242/2009 e 403/2009, fls. 20/23, onde constam o nome do apelante, menção ao evento e a concessão de 46 (quarenta e seis) diárias, torna-se obrigatório, pelo Estado, a quitação das diárias pleiteadas, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Contudo, como houve o pagamento de 20 (vinte) diárias, restam a pagar apenas 26 (vinte e seis), e não 29 (vinte e nove), ao custo unitário de R$72,00 (setenta e

dois reais), conforme Portaria n.º 0419/2007/GS, fl. 35.

5. Apelação Cível que se dá provimento parcial. À unanimidade.

(2017.05367759-92, 184.553, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIOS E 13º SALARIO ATRASADOS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS
. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARA CASSAR CAPÍTULO QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS DÉCIMOS- TERCEIROS SALÁRIOS E MUDAR O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA ADEQUÁ-LA À DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada.
2. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados.
3. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença reformada parcialmente. À unanimidade. (2018.01367581-28, 188.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-09) grifado

In casu
, a autora demonstrou ser servidora pública, da Polícia Militar do Estado do Pará, na patente de 2º Sargento (
Vide
carteira funcional em id. 2396400 - Pág. 11 a 12) e que foi designada para Tomé-Açú na 2ª quinzena de Março de 2010, para Castanhal na 2ª quinzena de Abril de 2010, para Tailândia na 2ª quinzena de Maio de 2010 e, outra vez, para Tomé-Açú na 2ª quinzena de Julho de 2010 e na 2ª quinzena de Novembro de 2010, durante a Campanha Independente de Policiamento Rodoviário (
Vide
id. 2396400 - Pág. 15 a 32), bem como comprovou que não houve o pagamento das diárias nos contracheques de Março/2010 a Dezembro/2010 (Vide id. 2396400 - Pág. 35 a 2396401 - Pág. 9).

Por sua vez, o apelado não demonstrou o pagamento das diárias tampouco a ausência de prestação de serviço pela apelante, desta forma, deve ser reformada a r. sentença.

Não obstante, também é necessário ponderar que a Lei Estadual nº 5.119, de 16 de Maio de 1984, que fixou normas para pagamento de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado, assim determina:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

§ 3° - A Diária do Comandante Geral da Polícia Militar será igual o de Secretário de Estado.

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

§ 1° - O valor da Diária de Pousada é igual ao valor atribuído à Diária de Alimentação.

§ 2° - Quando o deslocamento for para o exterior, o valor da Diária será fixado pelo Chefe do Poder Executivo no ato que autorizar a viagem, observado o disposto nesta Lei.

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial-Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jús o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.

Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.

Art. 5° - No caso de falecimento do policial-militar, seus herdeiros não restituirão as diárias que ele haja recebido adiantadamente, segundo o artigo 3° desta Lei.

Art. 6° - O policial-militar, quando receber diárias, indenizará a organização policial-militar em que se alojar ou se alimentar.

Art. 7° - Quando as despesas de alimentação ou de pousada ou ambas, a que se refere o item I do artigo 4° desta Lei forem realizadas pelas Organizações Policiais-Militares, a indenização respectiva será feita pela Polícia Militar do Estado.

Parágrafo Único - Competirá ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado baixar instruções regulando o valor e o destino das indenizações referidas no "caput" deste artigo.

Art. 8° - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de primeiro (1°) de fevereiro de 1984, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente os artigos 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 da Lei n° 4.491, de 28 de novembro de 1973, que deverá ser republicada, com todas as suas alterações.

Note-se que a lei não determina a obrigatoriedade de o militar comprovar a prestação do serviço, para posteriormente ter direito ao recebimento das diárias, até mesmo porque a Administração Pública deve possuir conhecimento sobre as designações que faz aos seus servidores, bem como, se estes estão cumprindo o seu dever. Dessa forma, se o legislador não fixou tal obrigatoriedade, o Poder Judiciário, por sua vez, não pode inovar quanto a requisito não exigido pela lei.

Em casos semelhantes, assim se posicionou este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
1- Analisando os autos, entendo que o autor conseguiu comprovar minimamente, por meio dos documentos juntados nos autos, que realizou a tarefa para qual foi designado, haja vista a juntada do convênio nº 17/2009, ofícios da corporação solicitando o pagamento e a planilha de diárias (Num. 1464630 - Pág. 16 a 18 e Num. 1464631 - Pág. 1 a 13), onde consta destacado o nome do demandante, emitida pela Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, fazendo clara menção a Operação Carnaval 2012”, o fundamento fático e jurídico do pedido resta demonstrado, ao passo que, diante disso, caberia ao Estado réu desconstituir o direito, conforme determinado no art. 373, inciso II do Diploma Processual Civil de 2015.
2- No que se refere a aplicação de juros e correção monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2406522, 2406522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11- 05) grifado

Ora, sabe-se que a administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que a requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robustece a veracidade das alegações da apelante.

Diante disso, entendo que merece reforma a sentença do Juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido inicial.

Por derradeiro, por ser questão de ordem pública, passo a me manifestar a respeito de quais índices adotar quanto a questão da aplicação de juros e correção monetária. Nesse ponto, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, adotou os mesmos parâmetros por ocasião do julgamento do Resp nº 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença atacada e assim vislumbro fazer jus a autora
MARIA APARECIDA MACEDO DE OLIVEIRA,
ao recebimento das diárias pleiteadas.

É como voto.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2020.

Des.
NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020